Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO N. 273/2018 DO TCDF. CONVÊNIO N. 17/2008. FIRMADO ENTRE BRASILIATUR E ARUC. TOMADA DE CONTA ESPECIAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento de mérito da causa.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de não manifestação pelo Colegiado, de forma pormenorizada, sobre a preliminar de violação da dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões ao recurso de apelação, sob o argumento de ausência de impugnação especifica pelo Apelante quanto à prescrição pronunciada na sentença.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar vícios no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar a prescrição. Expressamente mencionou que ao caso não se aplica a prescrição intercorrente com base na Lei Federal n. 9.873/1999, mas, sim, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto n. 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, nos termos da jurisprudência do STJ.
3.4. Inexistência vícios no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.